Tribunal: TJBA
Processo: 8046030-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046030-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ERICA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORA JACI SANTOS CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. DEFINIÇÃO DO ENTE MAIS APTO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ente, em conjunto com o Estado da Bahia, viabilizasse a realização de procedimento cirúrgico de nefrectomia em favor de paciente em situação de urgência, diagnosticada com cálculo coraliforme e grave comprometimento renal. O Município alega que não possui competência originária nem estrutura adequada para custear procedimentos de média e alta complexidade, pleiteando o redirecionamento da obrigação ao Estado da Bahia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de viabilizar o procedimento cirúrgico de nefrectomia deve ser cumprida exclusivamente pelo Estado da Bahia, em razão de sua maior capacidade operacional e financeira; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico por meio do SUS é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF.
A proteção à saúde, como direito fundamental, deve ser garantida de forma efetiva e prioritária, especialmente quando demonstrada a urgência do quadro clínico e a impossibilidade de atendimento pela via administrativa.
A atuação do Judiciário se justifica para garantir a efetividade de direitos fundamentais, sobretudo quando demonstrada omissão ou ineficiência administrativa na prestação do serviço essencial.
Embora todos os entes possam ser demandados, a obrigação deve recair sobre aquele com melhores condições de atendimento imediato, o que, no caso concreto, recai sobre o Estado da Bahia, dada sua maior estrutura e capacidade orçamentária.
Os laudos médicos e parecer técnico do NATJUS atestam a urgência e a necessidade do procedimento, preenchendo os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo qualquer ente ser demandado judicialmente.
Em casos de urgência e risco à vida, a obrigação deve ser direcionada ao ente federativo com maior capacidade operacional e financeira para atendimento imediato.
A atuação do Poder Judiciário é legítima para assegurar direitos fundamentais quando configurada omissão administrativa na prestação do serviço essencial à saúde.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8046030-68.2025.8.05.0000
, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Agravante

o
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI

e, como Agravada,
ERICA DA SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
D
O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA